Tribunal: TJDFT
Processo: 0752362-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. BEN DE FAMÍLIA. REQUISITOS. CONFIGURAÇÃO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS COM EFEITO MODIFICATIVOS.
1. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria julgada, pois seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC.
2. Os embargos merecem acolhimento para suprir a omissão quanto aos documentos que demonstram que o imóvel penhorado configura bem de família.
3. Nos termos do art. 1o da Lei 8.009/1990, “O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei.” As exceções a essa proteção estão previstas no respectivo art. 3o.
4. Todavia, a impenhorabilidade do imóvel não pode ser reconhecida por presunção ou mera alegação do proprietário devedor. É necessária uma comprovação mínima do atendimento dos requisitos legais previstos no art. 5o da mesma lei: residência no único imóvel utilizado pelo casal para moradia permanente.
5. O acervo probatório comprova que o imóvel penhorado é o único utilizado pela agravante como moradia. Assim, os embargos devem ser acolhidos em parte, para reconhecer a impenhorabilidade do bem de família.
6. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos em parte.